Tribunal: CARF
Processo: 11020.001846/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001846/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
B & Z EXPORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Poderão sair com suspensão do imposto os produtos, destinados à exportação,
que saiam do estabelecimento industrial para empresas comerciais
exportadoras, com o fim especifico de exportação.
Consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11020.001843/2007-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Fiho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.431, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001846/2007-20
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente apresentou recurso voluntário
trazendo as mesmas alegações já mencionadas na manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, foi determinado o sobrestamento deste processo até o julgamento
definitivo do PA processo no 11020.000013/2008-22.
Juntada a decisão definitiva do processo citado no item precedente, os autos foram
encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Fiho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3302-
008.431, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente em sede recursal pleiteou
a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa. Nas palavras
da Recorrente, a DRJ ao aplicar a decisão proferida nos autos do
processo administrativo no 11020.000013/2008-22 como razão de decidir
feriu o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório,
considerando que não houve enfrentamento de suas alegações
apresentadas na defesa.
Sem razão à Recorrente.
Inicialmente,
destaca-se
que
processo
administrativo
no
11020.000013/2008-22 decorre dos pedidos de ressarcimento indeferidos
pela
fiscalização
nos
autos
dos
PA ́s
11020.001843/2007-96,
11020.001844/2007-31, 11020.001845/2007-85, 11020.001846/2007-20
e 11020.001847/2007-74, onde exige-se o IPI no período compreendido
entre 01/10/2005 a 31/12/2006, pelo descumprimento condições da
suspensão do imposto pelo remente do produto (arts.41, 42, inc. V, do
Decreto no. 4.544/02 – RIPI/2002, com fulcro nos §1o, art.9o, da Lei no
4.502/64; e art.39, da Lei no 9.532/97, além de multa do IPI não lançado
com cobertura de crédito.
Ou seja, tanto no Auto de Infração no 11020.000013/2008-22 quanto no
presente caso, discute-se o descumprimento condições da suspensão do
imposto pelo remente do produto (arts.41, 42, inc. V, do Decreto no.
4.544/02 – RIPI/2002, com fulcro nos §1o, art.9o, da Lei no 4.502/64) do
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

4o trimestre de 2006, justificando, assim, a DRJ aplicar a decisão
proferida naquela processo, posto tratar-se que questão idênticas.
Não bastasse isso, constatasse que a decisão recorrida ao utilizar os
fundamentos processo administrativo no 11020.000013/2008-22 como
razão de decidir, cujas matérias e alegações são correlatos, não restringiu
o amplo direito de defesa e contraditório da Recorrente, na medida em
que toda questão meritória foi trazida em seu recurso voluntário,
inexistindo, assim, qualquer prejuízo na elaboração de sua defesa.
Nestes termos, rejeita-se o pedido de nulidade alegado pela Recorrente.
Em relação ao mérito, constatasse que a questão sobre o
descumprimento condições da suspensão do imposto pelo remente do
produto (arts.41, 42, inc. V, do Decreto no. 4.544/02 – RIPI/2002, com
fulcro nos §1o, art.9o, da Lei no 4.502/64; e art.39, da Lei no 9.532/97, já
definitivamente julgado no PA 11020.000013/2008-22, motivo pelo qual
adoto as razões de decidir do acórdão 3302-005.589 que, negou
provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos:
MÉRITO
Alega a Recorrente que tanto a fiscalização quanto a Turma Julgadora a
quo negaram-se a confirmar as exportações, apenas porque não estava
disposto no campo informações complementares das notas fiscais
emitidas pela recorrente a expressão remessa com o fim especifico de
exportação, desconsiderando o CFOP informado (7.501) e a efetiva
natureza das operações, bem como pelo fato de não conseguir cotejar
alguns conhecimentos de transporte com as notas fiscais.
Aduz que a preencheu os requisitos expressos no art. 42, inc. V, alínea a
e §10 do Decreto n° 4.544/02, para a utilização do benefício da
suspensão do IPI, ou seja, os produtos destinavam-se à exportação e
foram remetidos à comercial exportadora para a perfectibilização da
operação, salientando que não há exigência legal que conste no
documento fiscal o destino à recinto alfandegado, argüindo que o destino
da mercadoria poderia ser tanto o recinto alfandegado quanto a comercial
exportadora ou outro local que se processe o despacho aduaneiro.
Diante dos fatos relatados, a acusação fiscal é de que a ora recorrente,
descumpriu o disposto no art. 42, inc. V, alínea "a", § 1°, do Decreto n°
4.544/02 RIPI/ 2002, bem como no art. 39, inc. I, § 2°, da Lei n°
9.532/97, que determinam que a remessa direta dos produtos a embarque
de exportação ou a recinto alfandegado, é condição necessária para a
fruição da suspensão do IPI na saída dos produtos do estabelecimento
industrial.
A subsunção dos fatos e respectivas provas ao direito alegado infringido,
foi bem e corretamente enfrentada pelo acórdão recorrido. Veja-se (fl.
467):
"5.4 Voltando ao caso concreto, verifica-se que, efetivamente, o
interessado deixou de cumprir os requisitos exigidos para a saída dos
produtos com suspensão do IPI, no caso de venda para empresa
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

comercial exportadora com o fim específico de exportação. O Relatório
de Auditoria Fiscal, fls. 28 a 46, apontou diversas irregularidades, em
relação à emissão das notas fiscais de venda, que não foram contestadas
pelo interessado.
5.5 Além disso, os produtos vendidos, como se vê pelos documentos
juntados aos autos, não saíram diretamente do estabelecimento produtor
para embarque de exportação ou para recinto alfandegado. As cópias
dos conhecimentos de transporte, fls. 152, 154, 157 e 160, indicam que os
produtos não saíram do endereço do produtor, o que caracteriza o
descumprimento de exigência, contida na legislação, para o gozo da
suspensão do IPI. Também a resposta do contribuinte, de que as notas
fiscais que acompanhavam o transporte das mercadorias até o porto (fl.
80, item 1.a.1), foram emitidas pelo exportador, comprova a falta de
atendimento dos requisitos legais.
5.6 A observância dos aspectos formais não pode ser reduzida, visto que
a determinação contida na legislação, quando trata do beneficio da
suspensão do IPI, explicita claramente em que condições o produtor
pode dar saída aos produtos por ele fabricados, quando os vende para
empresa comercial exportadora, com o fim especifico de exportação. Em
face de tudo o que foi dito antes, correta a decisão da DRF/Caxias do
Sul, que considerou como vendas para o mercado interno as operações
registradas pelo contribuinte como vendas de mercadorias para fins de
exportação, com a consequente incidência de IPI sobre os produtos
vendidos, o que acabou absorvendo os créditos registrados na escrita
fiscal, restando ainda saldo devedor, cobrado no auto de infração
formalizado neste processo."
Nesse contexto, seguindo a mesma linha decisória adotada, por
unanimidade, no precedente do Acórdão no 3402003.879, de 28/03/2017,
para avaliar se as operações de vendas efetuadas pelo “produtor-
vendedor”, ora recorrente, estão ou não cobertas pela suspensão do IPI,
há que se examinar as normas relativas às operações de comércio
exterior, que regulamentam as empresas comerciais exportadoras (ECE),
bem como as suas aquisições de mercadorias no mercado interno para o
fim específico de exportação.
Nas palavras do Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, in verbis:
"O benefício fiscal de que aqui se trata não é o previsto na Constituição
Federal (imunes à incidência de contribuições, por força do inciso I, § 2o,
do art. 149, da CF) para as operações de exportação, como sugere a
recorrente, mas sim o previsto em Lei e sua regulamentação, para as
operações de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras, quando os produtos sejam adquiridos com o fim
específico de exportação.
Desta forma, quanto ao imposto tratado nestes autos (IPI), temos que o
art. 40 do Decreto no 2.637/98 e o art. 42 do Decreto no 4.544/2002,
assim dispõem: (grifei)
DECRETO N° 4.544/2002:
"Art. 42 Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

V os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento
industrial para (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim especifico de exportação
nos termos do parágrafo único deste artigo (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39,
inciso I);
(...)
§1° No caso da alínea a do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim
especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora (Lei
n° 9.532, de 1997, art.39, § 2°).
Destaca-se que os dispositivos acima citados, regulamentaram o art. 39
da Lei no 9.532, de 1997, que estabelece:
Art. 39 Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI,
os produtos destinados à exportação, quando:
I adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo
às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados na industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora. (grifou-se).
(...)
Para melhor deslinde da questão tratado nestes autos, manifestou-se a
Divisão de Tributação da SRRF/9a RF, por meio da Nota Disit no 8, de 25
de agosto de 2004, da qual transcrevo na seqüência vários excertos, que
foram adaptados ao caso por este Conselheiro, adotando-as como razão
de decidir, com forte no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.
Pois bem. Observa-se que o art. 14, inciso VIII, da Medida Provisória
no2.15835, de 2001, ao falar em empresas comerciais exportadoras,
restringe-as àquelas do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, sendo que, logo
em seguida, o inciso IX do mesmo artigo se refere a “empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior”. Os
demais artigos da Lei falam simplesmente em “empresa comercial
exportadora”, sem apontar-lhe qualquer característica especial. E, em
todas as hipóteses, condiciona-se a fruição dos benefícios fiscais em tela
(isenção ou não-incidência do IPI, nas vendas à comercial exportadora)
ao “fim específico de exportação” da venda.
Disso tudo, e da conhecida regra de hermenêutica segundo a qual o
intérprete não deve distinguir onde a lei não o fez, decorre que quando a
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

lei não é expressa em sentido contrário (como ocorre no art. 14, inciso
VIII, da Medida Provisória no 2.15835, de 2001), a alusão que faz a
empresa comercial exportadora abrange qualquer pessoa jurídica do
gênero e não apenas aquelas disciplinadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de
1972.
Com efeito, existem, no ordenamento jurídico pátrio, duas espécies de
empresas comerciais exportadoras: (i) a empresa comercial exportadora
que poderíamos chamar de comum, e (ii) a constituída nos termos do
Decreto-Lei no 1.248, de 1972, também conhecida como trading
company.
A primeira (ECE comercial exportadora comum) é regida pelo Código
Civil, não se diferenciando, em seus aspectos formais, das demais
pessoas jurídicas, entre as quais se individualiza tão-somente em função
do seu objeto social.
À segunda (trading company), ao contrário, aplicam-se requisitos
especiais de constituição e funcionamento, previstos no art. 2o do citado
Decreto-Lei no 1.248, de 1972, quais sejam: (a) exigência de registro
especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A
(Cacex) (hoje cadastro do Departamento de Operações de Comércio
Exterior (Decex), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e na
Receita Federal do Brasil, de acordo com as normas aprovadas pelo
Ministro da Fazenda e veiculadas na Portaria no 438, de 26 de maio de
1992, do MF; (b) constituição sob a forma de sociedades por ações,
devendo ser nominativas as ações com direito a voto; e (c) exigência de
capital mínimo, fixado pelo Conselho Monetário Nacional e tornado
público pela Resolução no 1.928, de 26 de maio de 1992, do Banco
Central do Brasil.
As empresas comerciais exportadoras comum (ECE) ou não trading,
sujeita-se às regras gerais a que estão submetidos todos os exportadores,
entre elas a inscrição no Registro de Exportadores e Importadores (REI),
da SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, inscrição essa disciplinada por Portaria da SECEX, que
consolida as disposições regulamentares das operações de exportação.
Essa mesma Portaria dispõe, que “o registro especial para operar como
Empresa Comercial Exportadora, de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de
29 de novembro de 1972 e legislação complementar, deverá observar os
procedimentos previstos em Comunicado DECEX”.
Em termos de legislação tributária, a menção a empresa comercial
exportadora deve ser entendida, em regra, como abarcando tanto aquelas
sujeitas a registro especial, como as demais, inscritas somente no REI.
A Coordenação do Sistema de Tributação (CST), no Parecer Normativo
no 42, de 1975, reconhecia que o Decreto-Lei no 1.248, de 1972, não
revogara as demais disposições legais atinentes a empresas exportadoras
não trading, aduzindo o seguinte:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

“[...] 9. Diante dessas considerações tornam-se claras as diferenças, para
os efeitos da legislação reguladora de estímulos fiscais à exportação de
manufaturados, entre Empresa Comercial Exportadora de que trata o
Decreto-Lei no 1.248/72 e as empresas exportadoras ou que operam no
comércio exterior referidas no art. 8o do Decreto no 64.833/69 e no artigo
7o, inciso X, letra “a”, do RIPI. Diferenças advindas, principalmente, das
formas de operações que executam, resultando em momento e condições
diversas de gozo de incentivos fiscais.
10. A conclusão que se impõe, pois, é a de que, tratando-se de empresas
sujeitas a normas reguladoras diferentes, as atividades exercidas por uma
não atingem e nem limitam ou excluem as atividades da outra.”
Assim sendo, no caso desses autos, como a indústria estava lidando com
comercial exportadora comum (não trading), para valer-se da isenção do
imposto (IPI) na operação de venda, deverá remeter os produtos
diretamente, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, a
embarque de exportação ou a recinto alfandegado, enquanto que se a
venda estiver sendo feita a comercial exportadora do Decreto-Lei no
1.248, de 1972 (trading), ela (a indústria) poderá enviar os produtos,
ainda, ao recinto de uso privativo da comercial exportadora de que trata o
art. 14 da IN SRF no 241, de 2002, por sua conta e ordem.
A única dúvida que se poderia suscitar diz com a interpretação do que
seria, no caso, o “fim específico de exportação”. No entanto, a definição
dada pelo art. 39, §2o, da Lei no 9.532, de 1997, não deixa margem de
dúvidas. Veja-se (grifei).
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do
IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
I (...).
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
Nesse sentido, o art. 42, §1o, do Decreto no 4.544, de 2002 (já transcrito),
que regulamenta o IPI (RIPI), adotou expressamente o texto fixado no
art. 39, §2o, da Lei no 9.532, de 1997, para efeito de condicionar a isenção
prevista no art. 14 da MP no 2.15835, de 2001.
Foi o art. 39 da citada lei que sujeitou a suspensão em tela à condição de
que a aquisição tivesse o “fim específico de exportação”, caracterizado
esse “fim específico” pela remessa direta dos produtos, pelo
estabelecimento industrial vendedor, a embarque de exportação ou a
recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, norma incorporada pelos regulamentos do IPI, editados a
partir de 1997 (art. 40, inc. VI e § 2o, do Decreto no 2.637, de 1998
(RIPI/1998), e art. 42, inc. V e § 2o, do Decreto no 4.544, de 2002
(RIPI/2002).
Desta forma, a suspensão do IPI está condicionada à remessa direta dos
produtos vendidos ao embarque de exportação ou a recinto alfandegado,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

tratando-se de providência da alçada da indústria (produtora), ainda que
por conta e ordem da comercial exportadora e, nem poderia ser diferente,
pois é com essa obrigatoriedade que o Fisco consegue manter controle
dos benefícios fiscais auferidos pelos contribuintes, dificultando
eventuais desvios na destinação dos produtos, evitando que sejam
comercializados indevidamente no mercado interno.
Ocorre que o contribuinte, conforme consta dos dados das notas fiscais e
sua própria informação, entregou os produtos no endereço das empresas
exportadoras, infringindo a determinação legal.
Em fim, não pode prosperar a argumentação da Recorrente, haja vista
que a legislação tributária (a lei e o regulamento do IPI) estabelece que
“consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora”, devendo tal norma, uma vez
que concede suspensão do IPI, ser interpretada de forma literal,
consoante o que dispõe o art. 111 do CTN , não cabendo, pois,
interpretação ampliativa, como pretende a Recorrente."
Assim, no presente processo, não restou configurada imputação por
meros erros formais ou a alegada negativa de confirmação das
exportações e, ainda que a norma do art. 39, da Lei n° 9.532/97, sinalize
a possibilidade do envio das mercadorias para outros locais, onde se
processe o despacho aduaneiro de exportação, tais possibilidades
necessitam estar regulamentadas, v.g., da Instrução Normativa SRF no
241, de 6 de novembro de 2002 (Dispõe sobre o regime especial de
entreposto aduaneiro na importação e na exportação), não restando
configuradas e demonstradas, no presente processo, nem as situações de
vendas ás comerciais exportadoras comuns (não trading), à embarque de
exportação ou à recinto alfandegado, nem as situações de vendas à
trading, do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e envio
para recintos de uso privativo dessas comerciais exportadoras, de que
trata a referida norma complementar, outros locais, igualmente, recintos
alfandegados, regulamentados sob o regime especial de entreposto
aduaneiro.
Não existe autorização na legislação tributária ou aduaneira para remeter
mercadorias, com suspensão de impostos, à qualquer outro local,
indicado por empresa comercial exportadora, sem as características legais
de local para embarque de exportação ou de recinto alfandegado, não
eximindo-se o remetente de responsabilidade, pelo desconhecimento da
legislação ou a certeza putativa de que os locais atendiam as exigências
legais, infringindo determinações legais de responsabilização objetiva.
Pelo exposto, conclui-se que a suspensão do IPI está condicionada à
remessa direta dos produtos vendidos ao embarque de exportação ou à
recinto alfandegado, tratando-se o envio de responsabilidade do produtor-
vendedor remetente, individualizada e independente da responsabilidade
da comercial exportadora adquirente em comprovar o embarque para o
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

exterior no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da emissão da nota fiscal
pelo vendedor, conforme disposto no artigo 9o, da Lei no 10.833/2003.
Tais exigências legais, cercando as operações de vendas com fim
específico de exportação de garantias de que efetivamente as mercadorias
serão destinadas ao mercado externo, dificultando eventuais desvios na
destinação dos produtos, são necessárias aos controles fiscais e
aduaneiros de benefícios, evitando que produtos industrializados
desonerados à exportação, sejam comercializados indevidamente no
mercado interno, em desigualdade, inclusive concorrencial.
Percebe-se incontroverso, pelas próprias informações da contribuinte,
pelas notas fiscais e conhecimentos de transporte, que a autuada não
remeteu os produtos diretamente, por conta e ordem das empresas
comerciais exportadoras, a embarque de exportação ou a recinto
alfandegado, guardada a possibilidade de enviar os produtos, ainda, ao
recinto de uso privativo da comercial exportadora, de que trata o art. 14,
da IN SRF no 241/02 (Dispõe sobre o regime especial de entreposto
aduaneiro na importação e na exportação), por conta e ordem da
empresa comercial exportadora do DL no 1.248/72 (trading), não
restando, no presente caso, nem mesmo, caracterizada a operação de
venda com o fim específico de exportação.
Não caracterizada a operação de venda com o fim específico de
exportação, não é objeto de prova se houve ou não exportação, portanto,
desnecessária a prova documental de que houve a efetiva exportação
posterior pela adquirente.
No sentido da prova estampada na nota fiscal de venda, com o fim
específico de exportação, a Solução de Consulta SRRF/10a RF/Disit n°
43, de 08 de fevereiro de 2008:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
EMENTA: SUSPENSÃO. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins da suspensão do IPI, a pessoa jurídica que vende produtos por
ela industrializados a empresa comercial exportadora deverá comprovar
a venda com o fim específico de exportação, o que é feito mediante a
apresentação de uma nota fiscal de venda na qual conste como
adquirente uma empresa comercial exportadora, e como destino das
mercadorias o embarque de exportação ou recintos alfandegados, não
sendo hábil para essa comprovação, nem o Memorando de Exportação,
nem qualquer documento que possa fazer prova de que houve a efetiva
exportação posterior pela adquirente. (grifei)
Dispositivos Legais: Art. 14, incisos VIII e IX e § 1°, da MP n° 2.15835,
de 2001; art. 5°, inciso III, da Lei n° 10.637, de 2002; art. 6°, inciso III,
da Lei n° 10.833, de 2003; art. 39, incisos I e II, e §§ 1°e 2°, da Lei n°
9.532, de 1997; art. 42 do Decreto n° 4.544, de 2002
Assim, tendo as operações comercias autuadas infringindo as
determinações e exigências legais, não podendo enquadrar-se nas
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001846/2007-20

condições de suspensão do imposto, entendo, deva ser mantida a presente
exigência do IPI não recolhido na saída dos produtos.
Por fim, afasta-se o pedido de diligência solicitado pela Recorrente para
que a Autoridade Alfandegária informe sobre a remessa ou não das
mercadorias para o exterior. Isto porque, foram propiciadas várias
oportunidades à Recorrente para comprovar suas alegações, restando
todas improfícuos.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito
por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Fiho

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital